Tribunal: TJDFT
Processo: 0752450-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752450-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA APARECIDA DE JESUS AGRAVADO: GEZIVAL TEIXEIRA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHEILA APARECIDA DE JESUS contra decisão exarada pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0703663-95.2024.8.07.0003, promovido por GEZIVAL TEIXEIRA LIMA em desfavor da agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 255152629 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre valores titularizados pela agravante e indisponibilizados através da pesquisa SISBAJUD, no valor total de R$ 524,36, convertendo-os em penhora e pagamento. No agravo de instrumento interposto (ID 78846894), a recorrente sustenta que os valores constritos que não ultrapassem o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, à luz da jurisprudência do STJ e do TJDFT. Aduz que o valor bloqueado não garante sequer o mínimo existencial do cidadão, e que sua renda é inferior a cinco salários-mínimos. Advoga que não há notícia de má-fé, fraude, ocultação de valores ou qualquer circunstância reveladora de abuso do direito para afastar a garantia da impenhorabilidade da verba. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado. A agravante deixou de promover o preparo recursal, sob o argumento de que fora agraciada com o benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, saliento que, a despeito de o pedido de gratuidade de justiça ter sido formulado pela agravante no juízo de origem (ID 231867136 dos autos de origem), não houve a análise do magistrado singular sobre a questão. Não obstante isso, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (a) omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019). No mesmo sentido, são os seguintes precedentes desta eg. 8a Turma Cível: Acórdão 2059225, 0707501-04.2024.8.07.0017, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 2016305, 0716803-74.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025; Acórdão 1889231, 0702685-34.2023.8.07.0010, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024. Assim, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto a reforma de decisão pela qual fora rejeitada impugnação à penhora de valores, autorizando-se o levantamento da quantia penhorada pela parte exequente, ou seja, tratando-se de decisão que gera efeitos positivos, mostra-se cabível o pedido liminar deduzido pela agravante, que pretende a suspensão dos efeitos da decisão até que sobrevenha o julgamento definitivo do presente recurso. Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Para fins de deferimento de efeito suspensivo, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para demonstrar a probabilidade do direito a ponto de justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, bem como para comprovar o risco de dano de difícil ou incerta reparação, na forma dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis3 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores de titularidade da executada, constritos por meio do sistema SISBAJUD no cumprimento de sentença originário, considerando os argumentos de que o montante não alcança o equivalente a 40 salários-mínimos, bem como de que a renda da recorrente é inferior a 5 salários-mínimos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o objeto da penhora, estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, CPC). Tal regramento denota que as quantias constantes da conta corrente do devedor, ainda que inferiores a quarenta salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses cabíveis. Acresça-se que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido se orientam os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Acórdão 2067113, 0740022-19.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025; Acórdão 2066322, 0723511-43.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025. Além disso, (a) impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se, em regra, aos valores depositados em caderneta de poupança, sendo possível sua extensão a outras modalidades apenas mediante prova concreta da natureza alimentar ou da função de reserva mínima para subsistência (Acórdão 2063989, 0734925-38.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025). Dentro desse contexto, tratando-se de constrição de valores constantes de conta corrente, para fazer jus ao reconhecimento da impenhorabilidade, compete ao executado comprovar que a quantia bloqueada possui natureza alimentar ou constitui reserva financeira para fins de proteção do mínimo existencial, de acordo com o que dispõe o artigo 854, § 3o, I, do CPC. No caso em exame, verifica-se do documento de ID 244459715 dos autos de origem, que foram bloqueados os seguintes valores de titularidade da agravante: R$ 164,22 – Banco BRB; R$ 101,71 – CEF; R$ 258,43 – Nubank. Total: R$ 524,36. A despeito de a quantia não atingir o montante equivalente a 40 salários-mínimos, os documentos apresentados pela agravante com a impugnação de ID 244839801 dos autos de referência não demonstram que os valores possuem natureza alimentar/salarial ou se destinam à reserva financeira protegida. De acordo com o extrato da conta mantida junto ao Nubank, verifica-se que se trata de conta corrente, havendo o registro de diversas transações de entrada e saída de ativos (ID 244839803 dos autos de origem). Os extratos de IDs 244839805 e 244839809 dos autos originários, relativos às contas da CEF e Banco BRB, por sua vez, a despeito de indicarem se tratar de contas poupança, não evidenciam a constituição de efetiva reserva financeira. A propósito, o extrato da conta mantida na Caixa Econômica Federal (ID 244839805 dos autos de origem) indica a realização de diversas transações mediante PIX e compras com cartão de débito, revelando a utilizando corriqueira da conta como se conta corrente o fosse, o que desnatura a finalidade da conta poupança e, por esse motivo, afasta a regra da impenhorabilidade insculpida no art. 833, X, do CPC. A esse respeito, confira-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: Acórdão 2035886, 0712359-95.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025; Acórdão 2032185, 0720381-45.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025; Acórdão 1959585, 0739142-61.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025. Sobreleva registrar que não é possível reconhecer a impenhorabilidade ou presumir a natureza alimentar da verba apenas porque se trata de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, ou pelo simples fato de que a alegada renda da agravante não é superior a 5 salários-mínimos. Ademais, a alegação de que se trata de valor ínfimo e que não garante o mínimo existencial não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC. Da mesma forma, a inexistência de indícios de fraude, má-fé ou ocultação patrimonial, em uma primeira análise, também não é condição suficiente para garantir a impenhorabilidade dos valores. Desse modo, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, não se observa qualquer razão para seja suspensa a eficácia da decisão agravada, porquanto não se encontra, nesse momento processual, devidamente caracterizada a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser observado nos julgados a seguir citados: AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020. Dessa forma, torna-se desnecessária, no caso, a análise a respeito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que, não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia comunicando o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos de referência se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025 às 17:58:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.